Tribunal: STF
Processo: RHC 234303
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Yago de Ramos Dias contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 844328/RS (documentos eletrônicos 27 e 28).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi “[...] denunciado, em concurso com o corréu, como incurso no art. 33, § 1º, inciso II [semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas], da Lei n. 11.343/2006 e no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (documento eletrônico 12, p. 1).  



    Neste recurso, sustenta, em síntese, o seguinte:  



    “Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Mandado de Busca e Apreensão baseado em Denúncia Anônima. Ausência de diligências complementares. Caso em que a investigação originária apurava a prática de delito diverso. Recebimento de denúncia anônima pela Autoridade Policial informando características físicas de indivíduo que teria praticado delito patrimonial. Conclusão de comissário de polícia sobre a mera possibilidade de se tratar do paciente. Ausência de diligências complementares e documentadas a amparar as informações anônimas. Pleito de concessão da ordem, para declarar a nulidade da busca e apreensão, contaminando as provas obtidas, e o consequente trancamento do processo penal, com relaxamento da prisão cautelar do paciente.” (documento eletrônico 34, p. 2)  



    Ao final, requer:  



    “a) Com fundamento no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a concessão de medida liminar em Habeas Corpus para o efeito de revogar a prisão preventiva do paciente YAGO DE RAMOS DIAS, até o julgamento do mérito da impetração, diante da manifesta desconformidade do ato coator com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, revelando a probabilidade do direito invocado, bem como pelo perigo da demora considerando a constrição cautelar do paciente;



    b) No mérito, forte nos artigos 157, § 1º, do Código de Processo Penal, o provimento do recurso e a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para declarar a NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO na residência do paciente, fundamentada com base em denúncia anônima, sem diligências complementares e documentadas, contaminando as provas obtidas, e o consequente TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL, em relação aos delitos denunciados na Ação Penal nº 5012693- 03.2023.8.21.0021.” (documento eletrônico 34, p. 6)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[...] a denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O trancamento de ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar. 3. É inviável, em sede de habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ilegalidade de busca e apreensão determinada com base em denúncia anônima, sem realização de diligências preliminares –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 223.142 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1/6/2023)  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.428.792 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/5/2023)  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. Precedentes. 2. O STF entende que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial (HC 141.157-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 5. O STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. A jurisprudência do STF é de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 186.993 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2020)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTO EM MERA DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de busca e apreensão não foi expedido com fundamento em mera denúncia anônima, uma vez que foram realizadas diligências investigativas nos autos de procedimento que apurava crime de latrocínio, registrando-se que, ‘pela características físicas de dito indivíduo, declinadas na denúncia anônima, a autoridade policial concluiu que poderia ser o acusado Yago de Ramos Dias’. – Verifica-se, assim, que o mandado de busca e apreensão não foi expedido com fundamento apenas em denúncia anônima, sendo efetivamente declinadas outras diligências aptas a confirmar a possibilidade de a pessoa indicada por meio da denúncia apócrifa se tratar do paciente. Assim, não há se falar em nulidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 27)  



    “[...]



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou não invalidar decisões que determinam a expedição de mandados de busca e apreensão, que deferem interceptações telefônicas e que decretam a prisão preventiva com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas’. (RHC n. 127.748/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).



    No caso, verifica-se que o mandado de busca e apreensão não foi expedido com fundamento em mera denúncia anônima, uma vez que foram realizadas diligências investigativas nos autos de procedimento que apurava crime de latrocínio, registrando-se que, ‘pelas características físicas de dito indivíduo, declinadas na denúncia anônima, a autoridade policial concluiu que poderia ser o acusado Yago de Ramos Dias’. (e-STJ fl. 25).



    Registrou-se, ademais, que (e-STJ fl. 25):



    ‘Em paralelo, segundo constou da decisão que acolheu a representação pela expedição de mandado de busca e apreensão no imóvel de Yago, ‘(...) IGOR teria narrado para conhecidos que havia participado do crime, além dele próprio e de RAFAEL, outro indivíduo, amigo de RAFAEL, que já esteve preso. Tal informação vem corroborar com informação anônima relatando que RAFAEL praticou o crime na companhia de YAGO DE RAMOS DIAS. Segundo a Autoridade Policial, em diligências realizadas através da rede social Facebook, notou-se que RAFAEL e YAGO são ‘amigos’ (...)’.



    Como visto, reafirmo que, diversamente da alegação defensiva, verifica-se que o mandado de busca e apreensão não foi expedido com fundamento apenas em denúncia anônima, sendo efetivamente declinadas outras diligências aptas a confirmar a possibilidade de a pessoa indicada por meio da denúncia apócrifa se tratar do paciente. Assim, reitero que não há se falar em nulidade.” (documento eletrônico 28, p. 2, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em sintonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria em questão. À denúncia anônima, seguiu-se investigações preliminares e diligências que embasaram, posteriormente, o pedido de mandado de busca e apreensão aceito e determinado por autoridade judicial.



    Para além disso, dissentir daquele colegiado demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 227.369 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023)



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016’ (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A ‘falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal’ (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A ‘decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas’ (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Assim como afirmou o Ministério Público Federal, ‘é inviável o Habeas Corpus quando ‘ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (…) Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 222.281 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/2/2023)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator